Tribunal: TJPA
Processo: 0802275-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8875 - Ministério Público
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802275-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M S TERRAPLENAGEM LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - ELEMENTOS QUE INDICAM DANOS AMBIENTAIS POR LAUDOS TÉCNICOS - VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO – INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES - POSSIBILIDADE - RISCO AO MEIO AMBIENTE E A TERCEIROS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Existindo indícios de que o empreendimento encontra-se irregular, em descumprimento da licença ambiental de funcionamento, deve ser mantida a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender as atividades do poluidor, evitando-se novos danos ao meio ambiente e a terceiros de boa-fé.

2-
Agravo de instrumento desprovido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M.S TERRAPLANAGEM LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO que deferiu tutela de urgência para interromper as atividades do TERMINAL LOGÍSTICA DE CARGAS GERAIS E PERIGOSAS, assim como o armazenamento do minério de manganês, de cobre, caulim, bobinas de alumínio, lingote de alumínio, contêineres, teka e cargas gerais, até apresentação de autorização do órgão de controle ambiental competente para o acondicionamento desses materiais de forma regular, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia até o limite de R$ 10.000,000 (dez milhões de reais).

A decisão agravada apresenta a seguinte parte dispositiva:

(...) Assim, no juízo de ponderação,
entendo proporcional e razoável DEFERIR A LIMINAR e interromper as atividades do TERMINAL LOGÍSTICA DE CARGAS GERAIS E PERIGOSAS, assim como o armazenamento do minério de manganês, de cobre, caulim, bobinas de alumínio, lingote de alumínio, contêineres, teka e cargas gerais, até apresentação de autorização do órgão de controle ambiental competente para o acondicionamento desses materiais de forma regular, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia até o limite de R$ 10.000,000 (dez milhões de reais), valor que entendo razoável como forma de garantir a aplicabilidade da liminar
, vez que há relatos de descumprimento de decisões de órgãos de controle com exposição diária, da população local, inclusive de crianças, aos efeitos da poeira mineral, não entendendo como invasiva em demasia a tutela concedida liminarmente sobre o patrimônio do demandado, ressalto que após uma maior produção probatória, não há prejuízo de futuro reexame da liminar concedida. – grifo nosso

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão merece ser reformada uma vez que os fatos que ensejaram a medida liminar ocorreram em meados de 2020 e cessaram no mesmo período, não se desdobrando para 2023, de modo que o pedido de tutela de urgência, pleiteado em dezembro de 2022, isto é, mais de 02 anos depois dos eventos, baseou-se em uma narrativa anacrônica.

Ademais, alega que o Ministério Público não trouxe aos autos elementos convincentes sobre os seus pedidos, pois os órgãos ambientais não constataram qualquer lesão ao meio ambiente, bem como não existe perícia e tampouco laudo médico atestando alguma doença às famílias decorrentes do armazenamento, de forma que as alegações não garantem a probabilidade do direito à reparação por dano ambiental e por dano moral coletivo.

Além disso, aduz que que não existe o perigo da demora, pois o minério não está mais no local desde 2020, consumando um lapso temporal de mais de 2 anos, bem como que a mera existência de irregularidades administrativas não passa a gerar e nem presumir dano ambiental.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para interromper as atividades do Terminal Logística de Cargas Gerais e Perigosas, assim como o armazenamento do minério de manganês, de cobre, caulim, bobinas de alumínio, lingote de alumínio, contêineres, teka e cargas gerais, até apresentação de autorização do órgão de controle ambiental competente para o acondicionamento desses materiais de forma regular, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia até o limite de R$ 10.000,000 (dez milhões de reais).

Em síntese, sustenta o agravante que não teria havido a demonstração, ainda quem em cognição sumária, da configuração do dano ambiental, fato que ensejou a interrupção das atividades do terminal de cargas.

Todavia, verifico a presença da probabilidade do direito, tendo em vista a constatação de descumprimento pelo agravante dos termos da licença ambiental.

Na Ação Civil Pública, o Ministério Público sustenta que o ora agravante vem descumprindo licença de operação nº 12206/2020, tendo em vista que em inspeção o membro do Ministério Público constatou a presença de indícios de que o minério MANGANÊS foi armazenado de forma incorreta no pátio externo da empresa, apesar de a licença ambiental não contemplar esta possibilidade.

Desta forma, e tendo em vista que o terminal se localizar na área urbana do Município de Barcarena, a prática traz sérios riscos à saúde da população.

Impende, ainda, destacar que, após a vistoria realizada pelo membro do Ministério Público, a Diretoria de Licenciamento Ambiental da SEMAS, em resposta aos quesitos apresentados pelo Agravado, emitiu a Nota Técnica Nº 24253/GECOS/CIND/DLA/SAGRA/2020 em que confirmou que a Empresa não cumpriu as exigências técnicas quanto à instalação e funcionamento e operação, previstas na licença ambiental.

Também se apontou na nota técnica que havia indícios que caracterizam o armazenamento do minério manganês no pátio externo, sem utilização de manta protetora.

Feitas estas considerações, há fortes indícios de descumprimento da licença ambiental, bem como de dano ambiental a população, o qual será apurado na instrução processual.

Outrossim, o perigo se afeiçoa claro diante da necessidade se evitar danos ambientais de maior magnitude.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - TUTELA PROVISÓRIA - CUMPRIMENTO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO -RENDA MENSAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM DE MODO AUTOEVIDENTE O DIREITO ALEGADO - ALEGADO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REPERCUSSÕES INDIVIDUAIS DE DANO AMBIENTAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 618, STJ - AUSÊNCIA DO INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO PONTO EM QUE SE MANIFESTA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA -
MAIOR PROXIMIDADE DA PARTE AUTORA COM A PROVA
.. O princípio da vedação à decisão surpresa não se aplica à análise de tutela provisória. O magistrado cumpre o dever de fundamentação quando evidenciados os motivos que o conduziram na formação do seu convencimento, em atenção aos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do CPC/2015.O deferimento dos pedidos realizados em sede de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e em caráter incidental, condicionam-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à ausência de perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional (CPC, art. 300, §3º). Indefere-se o requerimento de tutela provisória quando os aspectos apontados pelos autores, para postular a medida, demandarem dilação probatória.
A dimensão ambiental da lide ou mesmo o caráter objetivo da responsabilidade discutida nos autos não implica, necessariamente, a inversão do ônus da prova na ação em que se discutem os desdobramentos individuais de dano ambiental
.
A inversão do ônus da prova, por não acontecer de modo automático, depende, como requisitos, da indicação específica do ponto controvertido da lide em que a parte autora é tecnicamente incapaz de se desincumbir do ônus probatório e da demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou, em sendo o caso, de sua impossibilidade para suportar o ônus de produzi-la.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.161325-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023). – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO - TUTELA DE URGÊNCIA -
ELEMENTOS QUE INDICAM DANOS AMBIENTAIS POR LAUDOS TÉCNICOS
-
VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO -
ABSTENÇÃO DE NOVAS INTERVENÇÕES NA ÁREA - LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO SOBRE A MATRÍCULA - POSSIBILIDADE -
RISCO AO MEIO AMBIENTE E A TERCEIROS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Existindo indícios nos autos de que o empreendimento encontra-se irregular, não observando as normas regulamentadores, urbanísticas e ambientais, deve ser mantida a decisão que deferiu a abstenção de novos atos de parcelamento do solo
, edificação e alienação dos lotes, bem como o lançamento de impedimento sobre a matrícula do imóvel, evitando-se novos danos ao meio ambiente e a terceiros de boa-fé.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.192026-5/000, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2023, publicação da súmula em 07/12/2023) – grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

P.R.I.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024